Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMAREPETITIVO1085. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
2. No caso, não houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que não há ilegalidade na cobrança feita por esta modalidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.